Tribunal: TJES
Processo: 0009746-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009746-54.2019.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANEEL. AGÊNCIA REGULADORA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. PRECEDENTES DO STJ. PODER DE POLÍCIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2.No caso dos autos, do que se infere da decisão administrativa acostada, após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, na medida que não apresentou documentação capaz de comprovar que o consumidor havia formalizado a contratação da instalação que deu origem ao débito que levou a negativação de seu nome. Assim, restou constatada a prática abusiva descrita no artigo 13, XI do Decreto Federal nº2.181/97 (elaborar cadastros de consumo com dados irreais ou imprecisos) e artigos 39, V do CDC (exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva).

3. A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que, por certo, e ao contrário do que defendido pela apelante EDP SÃO PAULO, não exclui a possibilidade da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, de também atuar, conforme entendimento já manifestado pelo C. STJ.

4. Não prospera, de igual modo, a tese apresentada pela EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no sentido de que não cabe ao Procon tutelar direito individual como se coletivo fosse. O CTJ já decidiu: “(...) O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

5.No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe de R$148.471,78 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

6. Recurso do Estado e da EDP São Paulo conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009746-54.2019.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
em face da r. sentença de id 6542996 proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada nos autos do processo administrativo nº 0413.005.609-8 para 10.000 VRTE ́s e condenou as partes em honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor da multa reduzida.

Passo ao exame conjunto dos apelos.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0413.005.609-8 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação (fls. 54/ 55 dos autos físico) apresentada por consumidor que foi surpresado com a negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em razão de instalações de energia de imóveis localizados em São Paulo, local em que afirma nunca ter residido.

E, do que se infere da decisão administrativa (fls. 71/ 74), após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, na medida que não apresentou documentação capaz de comprovar que o consumidor havia formalizado a contratação da instalação que deu origem ao débito que levou a negativação de seu nome. Assim, restou constatada a prática abusiva descrita no artigo 13, XI do Decreto Federal nº2.181/97 (elaborar cadastros de consumo com dados irreais ou imprecisos) e artigos 39, V do CDC (exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva).

Assim, de fato, considerando a prática da infração, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Nesse contexto, verifica-se que a atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que, por certo, e ao contrário do que defendido pela apelante EDP SÃO PAULO, não exclui a possibilidade da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, de também atuar, conforme entendimento já manifestado pelo C. STJ. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

(...) as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva. A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

A propósito, também já se manifestou esta 1ª Câmara acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DIREITOS INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS – VALOR FIXADO EM SENTENÇA PROPORCIONAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

4. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON. (APELAÇÃO CÍVEL 5007609-09.2022.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Magistrado: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 25/maio/2023)

Não prospera, de igual modo, a tese apresentada pela EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no sentido de que não cabe ao Procon tutelar direito individual como se coletivo fosse.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário.

3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.

4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva.

5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon.

6. Recursos Especiais providos.

(REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.) (destaquei)

Seguindo no exame das razões apresentadas, saliento, posto que relevante, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é perfeitamente possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe de R$148.471,78 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado
a quo.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se proporcional à infração praticada, devendo ser mantida.

Assim, os recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pela EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A não merecem ser acolhidos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, a eles NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões